Tribunal: TJBA
Processo: 0017829-21.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017829-21.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RENAN DE ARRUDA MORENO

Advogado(s)
:
ADEMIR OLIVEIRA GOES

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso interno em embargos de declaração oposto por Banco Credicard S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que reduziu astreintes de R$ 81.941,41 para R$ 20.000,00, determinando a expedição de alvará em favor do exequente e a devolução do saldo remanescente ao recorrente. O embargante alegou omissões e contradições quanto à apreciação de provas que comprovariam o cumprimento da obrigação imposta, além de suposto erro material e ausência de análise sobre a conduta do exequente.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabível sua correção por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
O voto condutor reconheceu que todas as matérias devolvidas foram devidamente analisadas, não havendo omissão ou contradição no julgado.

4.
A alegação de ausência de manifestação quanto à prova documental foi afastada com base na fundamentação clara do acórdão, que analisou os elementos trazidos e concluiu pela insuficiência da prova de cumprimento da obrigação.

5.
A pretensão do embargante traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo na presença de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A decisão que analisa de forma fundamentada os argumentos e provas constantes dos autos não incorre em omissão ou contradição pelo simples não acolhimento da tese da parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
0017829-21.2009.805.0274
, em que figura, como Embargante,
BANCO CREDICARD S.A
, e, como Embargado,
RENAN DE ARRUDA MORENO
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 202
5
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça